Tribunal: TJDFT
Processo: 0720507-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em face da sentença, que nos autos da ação de alimentos, fixou os alimentos no valor correspondente a 10% dos rendimentos do genitor para cada filho, totalizando 30%.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de majoração dos alimentos para 15% dos rendimentos do Apelado para cada filho, totalizando 45%
III. Razões de decidir
3. O binômio necessidade-possibilidade deve ser observado na fixação de alimentos, conforme art. 1.694, §1o, do CC.
3.1. É dever de ambos os genitores o sustento dos filhos, na proporção de seus recursos, como preveem os arts. 1.566, inc. IV, e 1.703 do CPC.
3.2. No caso, não foram apresentadas provas robustas para demonstrar que o valor fixado na sentença é insuficiente para atender as necessidades essenciais dos menores.
3.3. O pagamento de despesas adicionais pelo Apelado, como o plano de saúde e clube, reforça que o percentual fixado atende ao interesse dos menores, em consonância com o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.
3.4. A majoração para 45% dos rendimentos do Apelado não pode ser acolhida neste momento, considerando a ausência de elementos concretos nos autos.
IV. Dispositivo de tese
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.
Tese jurídica: “A majoração dos alimentos deve refletir equilíbrio entre a necessidade de quem os pleiteia e a possibilidade de quem os presta à luz das provas já constantes nos autos”.
_______________________
Dispositivos relevantes: art. 373 do CPC; art. 1.694, §1o do CC; arts. 1.566, inc. IV; 1.703 do CPC; art 229 da CF; art. 22 do ECA.
Jurisprudência citada: (Acórdão 1955147, 0706350-65.2022.8.07.0019, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 11/01/2025.)